Tribunal: TJSP
Processo: 1007225-59.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de condenação da autoridade impetrada no pagamento de juros de mora, calculados de acordo com a Taxa SELIC, em razão na demora da análise do pedido de liquidação de saldo credor acumulado de ICMS apropriado – Ato coator praticado no momento em que a autoridade fiscal ultrapassou o prazo de 120 (cento e vinte dias) para análise do pedido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de condenação da autoridade impetrada no pagamento de juros de mora, calculados de acordo com a Taxa SELIC, em razão na demora da análise do pedido de liquidação de saldo credor acumulado de ICMS apropriado – Ato coator praticado no momento em que a autoridade fiscal ultrapassou o prazo de 120 (cento e vinte dias) para análise do pedido administrativo – Prazo previsto no artigo 33 da Lei Estadual 10.177/98 – O pedido administrativo foi protocolado em 21/08/2017, enquanto o presente Mandado de segurança foi impetrado em 17/04/2023 - Decurso de prazo superior a 120 (cento e vinte) dias da data do ato apontado como coator – Inaplicabilidade da Súmula no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, por não se tratar de relação de trato sucessivo - Ocorrência da decadência – Aplicação do artigo 23 da Lei no 12.016/09 – Sentença mantida – Recurso improvido.